Tribunal: TJSP
Processo: 1043615-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Apontamentos restritivos realizados no nome do autor sem sua prévia comunicação por parte da empresa mantenedora do cadastro. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar a exclusão dos apontamentos em tela até que se promova notificação prévia, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Apontamentos restritivos realizados no nome do autor sem sua prévia comunicação por parte da empresa mantenedora do cadastro. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar a exclusão dos apontamentos em tela até que se promova notificação prévia, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Demandada condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação. Apelação exclusiva do autor requerendo a majoração do quantum indenizatório. Com razão. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 10.000,00, com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, desde a data da primeira inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Aplicação da súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual uma vez que não há avença firmada entre as partes. Honorários recursais não arbitrados, pois já fixados em percentual máximo. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043615-80.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043615-80.2019.8.26.0576 -Voto no 21117
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais.
Apontamentos restritivos realizados no nome do autor sem sua
prévia comunicação por parte da empresa mantenedora do
cadastro.
Sentença
que
julgou
os
pedidos
parcialmente
procedentes para determinar a exclusão dos apontamentos em tela
até que se promova notificação prévia, bem como para condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2.000,00. Demandada condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% do valor da condenação. Apelação exclusiva do autor
requerendo a majoração do quantum indenizatório. Com razão.
Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a
indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e
prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores,
com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação
do serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para R$
10.000,00, com atualização desde a data da sessão de julgamento
(Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde o
evento danoso, ou seja, desde a data da primeira inscrição indevida
nos cadastros de proteção ao crédito. Aplicação da súmula no 54
do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual uma
vez que não há avença firmada entre as partes. Honorários
recursais não arbitrados, pois já fixados em percentual máximo.
Apelo provido.
VOTO n° 21117
RELATÓRIO:
Trata-se de ação declaratória e indenizatória por danos
morais proposta por José Antonio de Souza em face da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas SPC Brasil. Alega o autor, em síntese, que, ao tentar
efetuar uma compra parcelada no comércio local, descobriu a existência de
anotação referente a cheques sem fundos em seu nome. Aduz que não foi
notificado pela requerida das inserções no rol dos maus pagadores,
constituindo vício formal da informação. À vista disso, requer que seja
declarado o cancelamento dos registros mencionados, condenando a
demandada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 15.000,00. Atribuiu à causa o mesmo valor (R$ 15.000,00 fls. 17).
Sobreveio sentença a fls. 111/114, cujo relatório se
adota, julgando parcialmente procedentes os pedidos “para determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043615-80.2019.8.26.0576 -Voto no 21117
3
exclusão dos apontamentos em tela até que se promova notificação prévia,
bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária,
fixada pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e juros
de mora de um por cento ao mês a tudo partir do evento danoso, ou seja,
inscrição indevida no cadastro de inadimplente, nos termos das Súmulas nos
43 e 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbente, arcará o requerido
com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios que fixo em 20 % do valor da condenação em danos morais.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se” (fls. 114).
Apela o autor (fls. 117/121) pleiteando a reforma parcial
da r. decisão para majorar o quantum indenizatório ao patamar de R$
15.000,00.
Houve contrarrazões (fls. 125/129). O recurso foi
regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário da
gratuidade processual (fls. 28, item 01).
No presente apelo se discute apenas o quantum
indenizatório.
Pois bem.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores,
com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043615-80.2019.8.26.0576 -Voto no 21117
4
Assim, no arbitramento do dano moral devem ser levadas
em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições econômicas
do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento danoso, a fim
de que o resultado não seja insignificante, a ponto de estimular a prática de
atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica do apelante, a não ser a sua condição de aposentado (fls.
01) e de beneficiário da gratuidade processual (fls. 28, item 01). Já a
confederação recorrida é pessoa jurídica de grande porte, sendo de medianas
proporções as consequências do ato danoso.
Por estas razões, o valor de R$ 2.000,00, arbitrado pelo
douto juízo monocrático a título de danos morais, deve ser majorado para R$
10.000,00, atualizados desde a data da presente sessão de julgamento
(Súmula no 362 do STJ), em conformidade à Tabela Prática de Atualização de
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de
1% ao mês desde o evento danoso (data da primeira inscrição indevida nos
cadastros de proteção ao crédito). De rigor a aplicação da Súmula no 54 do
STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual uma vez que não há
avença firmada entre as partes.
Ressalta-se que correção monetária e juros de mora
podem ser fixados de ofício, não havendo necessidade de a parte pleiteá-los
expressamente e não representam violação ao princípio da congruência.
No mais, deixa-se fixar os honorários recursais, com
fulcro no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o
douto juízo singular já arbitrou a verba honorária original em percentual
máximo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043615-80.2019.8.26.0576 -Voto no 21117
5
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)